Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-21.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Defeito no serviço. O fornecedor responde pelos danos decorrentes de contratos formalizados fraudulentamente por terceiros em razão do risco da atividade, por força do que dispõe o art. 14 do CDC. No caso em exame, narra a autora que está sendo cobrada por dívida relativa a contrato com o qual jamais anuiu. A ré, por sua vez, refuta as alegações da autora, sem, contudo, apresentar o respectivo instrumento do contrato ou qualquer outro documento hábil a embasar a existência da dívida, bem como sua titularidade. As faturas de ID. 18378667 e 18378668 não cumprem tal mister uma vez que possuem inconsistências, inclusive quanto ao endereço da usuária. Assim, é correta declaração de nulidade do contrato, bem como, de inexistência de débitos em nome da autora. Sentença que se reforma neste ponto.
3 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Na forma da jurisprudência pacífica, a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito enseja a reparação por danos morais. Todavia, no caso em exame, não há prova da inscrição do nome da autora. O documento de ID. 18378558, mero print de tela de computador, não é suficiente para comprovar o dano, que exige a apresentação de certidão de inscrição com a efetiva restrição do nome do consumidor (não constantes do documento supracitado) e a demonstração da ausência de anotação pré-existente, na forma da Súmula 385 do STJ. Dessarte, não é cabível condenação em danos morais.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J